Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação arguindo excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e ao índice de correção monetária aplicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se está correta a forma de aplicação da SELIC definida na decisão agravada, mantida em sede de recurso.
III. Razões de decidir
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021. Res. 303 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022; TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.